Tribunal: STF
Processo: HC 239157
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. GUARDA E INTRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Aldenir Francisco Guimaraes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.2.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.456.637/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.7.2014, pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins (Processo n. 0003749-51.2006.4.01.4300), pela prática do delito previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal (guarda e introdução em circulação de moeda falsa), às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. GUARDA e INTRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1°, CP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA FIXADA NOS TERMOS DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. 



    I — O fato ocorreu em 12 de dezembro de 2005, a denúncia foi recebida em 5 de dezembro de 2006 e a sentença foi publicada em 11 de julho de 2014. Considerando que o acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, tem-se que não transcorreram 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP) entre os marcos interruptivos da prescrição. Logo, não há falar em prescrição retroativa. 



    II. A norma contida no art. 367 do Código de Processo Penal autoriza o prosseguimento do feito, sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunica ao Juízo o novo endereço. 



    III - O crime de moeda falsa é delito de ação múltipla, que exige a vontade livre e consciente do sujeito de realizar uma das modalidades descritas, quais sejam: importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa. 



    IV – Comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de moeda falsa, descrito no art. 289, § 1º, do Código Penal, mediante laudo pericial e depoimento das testemunhas. 



    V. Constatado por laudo pericial não se tratar de falsificação grosseira, estando a nota apta a circular livremente no mercado por reunir condições de ludibriar o homem comum, não há que se falar em crime impossível ou na aplicação do enunciado n.º 73 da Súmula do STJ, caracterizando-se o crime de moeda falsa, de competência da Justiça Federal. Precedentes: AgRg no HC 569287/SP, HC 119.340/SC, HC 40.385/CE, ACR 0007222-55.2012.4.01.3000, ACR 0031126-57.2011.4.01.3900, ACR 0011221-80.2008.4.01.3800. 



    VI. Não pode prosperar o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista que a jurisprudência desta Corte, à luz do enunciado a Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), é pacífica no sentido de que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei. 



    VII - O quantum das penas deve refletir a justa medida da reprovabilidade da conduta dos acusados, conforme preconizado nos arts. 59 e 68, ambos do CP. A dosimetria imposta aos réus está devidamente fundamentada, expressando quantum suficiente e necessário para reprimir a reprovabilidade da conduta praticada. 



    VIII – Apelação dos réus desprovidas.” (e-doc. 708-709).



    Foram opostos embargos de declaração pela defesa, rejeitados pelo Tribunal de origem.



    4. Contra aquele acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem em 27.6.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.456.637/TO. Em 25.9.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo (e-doc. 810-811). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 27.2.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 857).



    5. O acórdão de não provimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.456.637/TO é o objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante sustenta que “o recurso preencheu todos os requisitos para a sua análise e merece ter seu mérito analisado” (e-doc. 2).



    Alega que, “no que tange ao crime previsto no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal, referente à falsificação de moeda, é necessário que a conduta seja capaz de enganar, iludir ou ludibriar o indivíduo comum para que haja a consumação do delito, o que não se verificou no caso em questão” (e-doc. 5).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer liminarmente que o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça necessita de reforma, visto que todos os fundamentos da decisão agravada foram devidamente impugnados, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ. Ademais, diante da fragilidade das provas, corrobora a necessidade de concessão da ordem de absolvição do paciente.” (e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior para negar provimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O pedido de reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que decidiu pela manutenção da sentença condenatória, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao examinar a alegação da defesa, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região afastou a ocorrência de crime impossível, apoiando-se em laudo pericial, que atestou a qualidade regular das cédulas falsificadas:



    “In casu, não se pode falar em falsificação grosseira, já que o laudo pericial dispôs que um cidadão comum só observaria esta qualidade se habituado com o manuseio de cédulas (Id. 92081034, fls. 130/135): 



    ‘A falsificação, no entendimento dos peritos, foi por processo off set e computadorizado, constando de minúsculos defeitos em sua fabricação, porém com aspecto próximo dos modelos originais. Diante disto, a aceitação da cédula questionada como legítima, por um cidadão comum, está condicionada ao costume de manuseio e a seu estado de atenção. 



    (...) 



    Em face dos exames realizados e descritos, concluem os Peritos que as cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) encaminhadas a exame são falsas, sendo inautênticos: o papel suporte e a impressão, cuja confecção é de inferior qualidade em relação aos exemplares autênticos, porém de qualidade regular’. (grifos nossos)



    Desse modo, se a prova técnica produzida nos autos é taxativa ao reconhecer a boa qualidade do simulacro, como na hipótese, o delito é o do art. 289, § 1°, do CP e a competência é da Justiça Federal, não assistindo razão à insurgência recursal apresentada pela defesa.



    (...)



    Isso posto, não sendo a falsificação grosseira, é incabível também o reconhecimento de crime impossível” (e-doc. 702-703).



    Nesse contexto, para acolher-se a pretensão da impetrante de reconhecimento de crime impossível por falsificação grosseira, seria necessário o reexame de fatos e de provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora